Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711549-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DIEGO FERNANDES LIMA SALES, ANA PAULA DE LARA R. LEEUWENBERGNNS, BRUNA SANTANA DE SÁ FERREIRA, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS EMBARGADO: L. H. D. T. F., ANDREA DREYER BELO ZAMBONI, ANA PAULA DE LARA R. LEEUWENBERGNNS, BRUNA SANTANA DE SÁ FERREIRA, DIEGO FERNANDES LIMA SALES, GUILHERME DE SOUSA FREIRE, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora